Tribunal: TJDFT
Processo: 0703225-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO RECURSAL PARA CESSAR DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A alegação de fraude e a invocação da Súmula 479 do STJ não amparam, no momento, o argumento de que houve violação do dever de a instituição financeira gerir com segurança as movimentações financeiras da cliente, a caracterizar fortuito interno.
2. A constatação de falha na atuação da instituição financeira requer dilação probatória.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.